Tribunal: TJDFT
Processo: 0728788-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. LIMITAÇÃO DE LITISCONSORTES. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Conquanto se constate a solidariedade entre os réus, na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não se verifica a formação de litisconsórcio passivo necessário neste procedimento de liquidação de sentença, em razão da faculdade do credor escolher de quem demanda o pagamento da dívida, nos termos do art. 275, caput, do Código Civil.
2. Resta obstacularizado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, nos termos do art. 130, III, do CPC. pois o credor, ora Agravado, renunciou, tacitamente, à solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A.
3. A hipótese dos autos não contempla matéria disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A relação jurídica foi instrumentalizada através de empréstimo de mútuo, destinado a fornecer crédito, através de cédula de crédito rural, com o fim de obter insumo para a atividade de produtor rural, para propiciar aumento de ganhos.
4. Descabe a aplicação do CDC para a resolução de questão jurídica de delimitação da competência para julgar liquidação de sentença, cujo negócio jurídico discutido na fase cognitiva é originário em cédula de crédito rural, em razão do exequente não poder ser equiparado a consumidor final.
5. É relativa, territorial e estadual a competência para julgamento de liquidação individual de sentença coletiva, requerida, somente, em desfavor de sociedade de economia mista (Banco do Brasil S/A), conquanto na fase de conhecimento tenham figurado no polo passivo a União Federal e o Banco Central do Brasil, em razão da impossibilidade de ampliação da competência absoluta, em razão da pessoa, da c. Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CRFB, c/c, arts. 44, 45, caput e 54 (a contrario sensu), todos do CPC, c/c, Súmulas n . 508, 517 e 556, todas do STF.
6. O credor/exequente possui a faculdade processual de requerer a liquidação, o cumprimento ou a ação executiva de sentença proferida em ação civil pública coletiva, no foro do seu domicílio, de acordo com a tese jurídica firmada pelo STJ (Tema 480), conforme o julgamento do REsp no 1.243.887/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
7. A obrigação da instituição financeira de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo não se encontra prescrita. 7.1. Como não houve o trânsito em julgado da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não há que se falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do débito.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.